Tribunal: TJES
Processo: 5004638-42.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004638-42.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHEFF SILVA CALIMAN

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5004638-42.2023.8.08.0048

APELANTE: JHEFF SILVA CALIMAN

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Itaucard S/A, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve vício na representação processual do Banco autor; (ii) se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (iii) se a extinção do feito deve acarretar a imposição dos ônus sucumbenciais à parte autora, em razão da suposta desistência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regularidade da representação processual do Banco Itaucard S/A resta demonstrada nos autos, pois foram apresentados os atos constitutivos e as procurações pertinentes.

4. O benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido, pois o apelante não comprova insuficiência financeira, considerando a formalização de contrato de financiamento de veículo de alto valor, o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas e sua declaração de imposto de renda, que evidenciam capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

5. A quitação integral do débito pelo réu no curso do processo não configura desistência da ação pela instituição financeira, mas sim perda superveniente do interesse de agir, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

6. O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais recaiam sobre a parte que deu causa à propositura da ação. Como o inadimplemento do réu motivou o ajuizamento da busca e apreensão, correta a sentença ao lhe impor o pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A regularidade da representação processual do autor afasta a alegação de nulidade do feito.

2. O benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido se houver elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

3. A quitação integral do débito pelo devedor no curso da ação de busca e apreensão não configura desistência do autor, mas sim perda superveniente do interesse de agir.

4. O princípio da causalidade impõe os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda, no caso, o réu inadimplente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e § 10; art. 85, § 11; art. 99, § 3º; art. 485, VI; art. 487, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017; STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/08/2020; TJSP, ApCiv 1000134-58.2024.8.26.0005, Rel. Desª Carmen Lucia da Silva, j. 19/02/2025; TJRJ, APL 0819372-04.2022.8.19.0202, Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga, DORJ 06/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposto por
JHEFF SILVA CALIMAN
em face da sentença (ID 7680662) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em seu recurso (ID 7680665), o apelante sustenta que (i) o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito em razão de vício na representação processual do Banco autor, uma vez que
“o instrumento de procuração juntado faz menção ao estatuto social aprovado em assembleia geral ordinária ocorrida em 30 de abril de 2021, sendo que fora juntada aos autos ata da assembleia geral ordinária de 24 de maio de 2019
”.

Aduz, ainda, que (ii) deveria ter lhe sido deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, pois apresentou declaração de hipossuficiência.

Por derradeiro, alega que (iii) houve desistência da ação por parte da Instituição Financeira, o que justifica que essa arque com os ônus sucumbenciais.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 7680668.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que a Instituição Financeira apresentou seus atos constitutivos e as correspondentes procurações nos IDs 11032639 a 11032638, restando, portanto, sanado o alegado vício de representação processual alegado pelo apelante.

Em evolução, no que tange à gratuidade de justiça, verifico que a benesse foi indeferida pelo Juízo
a quo
, ponto em relação ao qual o apelante também se insurge.

Sobre o tema, sabe-se que,
não obstante a presunção de veracidade que recai sobre as declarações de hipossuficiência exaradas pelas pessoas físicas (art. 99, §3º, CPC), nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
"
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Na hipótese vertente, verifico que o apelante formalizou contrato de financiamento de veículo de valor expressivo - R$ 87.320,00 (oitenta e sete mil, trezentos e vinte reais), com parcelas mensais de R$ 3.150,96 (três mil, cento e cinquenta reais e noventa e seis centavos). Ainda, formalizou o pagamento integral das parcelas em aberto do aludido veículo, após a propositura da ação de busca e apreensão, no montante de R$ 29.575,98 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Ademais, a cópia da declaração do imposto de renda do apelante também demonstra que esse possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Portanto,
compreendo que não merece reparos o édito sentencial no ponto em que indeferiu a benesse em favor do requerido
.

Por derradeiro, no que tange à responsabilidade pelo adimplemento dos ônus sucumbenciais, reputo necessário rememorar que
Banco Itaucard S/A
propôs ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária oriunda de contrato firmado com o requerido,
JHEFF SILVA CALIMAN
.

Após o deferimento do pleito liminar, contestação e oferecimento de réplica, sobreveio petição apresentada pela Instituição Financeira informando que as partes transigiram administrativamente, pleiteando a extinção do feito nos seguintes termos (ID 7680659):

Banco Itaucard S/A, já qualificado nos autos do feito em epígrafe que promove em face de JHEFF SILVA CALIMAN, através dos seus advogados, que a presente subscrevem, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, a fim de requerer extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, “a”, do CPC, uma vez que a parte contrária efetuou o pagamento do débito diretamente ao autor, de forma administrativa.

[...]

Isto posto, uma vez que o pagamento da dívida importa no reconhecimento jurídico do pedido, é a presente para requerer a extinção do feito, com fundamento no artigo 487, inciso III, “a”, do CPC, e que caso Vossa Excelência entenda serem de devidas as custas e honorários advocatícios, que tais verbas sejam arbitradas em desfavor do réu, uma vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda, observando os termos do artigo 85, § 10, do Estatuto Processual.

O requerido, por outro lado, apresentou petição (ID 780653) também noticiando a respeito do acordo extrajudicial firmado pelas partes e comprovando o seu adimplemento, oportunidade na qual requereu a extinção do feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Vê-se, portanto, que o autor requereu que a demanda fosse extinta em razão do reconhecimento jurídico do pedido pelo réu, ao passo que o demandado entendeu que o feito deveria ser extinto em virtude da homologação de transação.

Por sua vez, a Magistrada sentenciante destacou que não foi apresentada cópia da transação em juízo, de modo que não existiria acordo a ser homologado. Assim, entendeu que
“a hipótese dos autos é de perda superveniente do interesse de agir, pois houve a quitação do débito pelo devedor, fazendo desaparecer o interesse na busca e apreensão do veículo
”. Assim, proferiu sentença terminativa com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, condenando o requerido ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Conforme relatado, o apelante sustenta que deve ser reconhecida
a desistência
da Instituição Financeira, de modo que essa seja condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais, conforme dispõe o art. 90, do CPC.

No entanto, ao apreciar ações de busca e apreensão nas quais há quitação administrativa do montante devido pelo devedor, os Tribunais pátrios têm se dividido: alguns entendem se tratar de reconhecimento jurídico do pedido, enquanto outros defendem ser hipótese de perda superveniente do interesse de agir.

A propósito, vejamos:

APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. Citação da ré.
Purgação da mora mediante o pagamento integral da dívida pela devedora, que implica no reconhecimento jurídico do pedido.
Tema 722 do C. STJ. Estabelece que o depósito para purgação da mora deve compreender a integralidade da dívida de acordo com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, o que ocorreu na hipótese dos autos. Dever do banco/credor na devolução do veículo à devedora ou, caso não seja mais possível, restituir o valor equivalente ao bem, conforme apurado pela Tabela FIPE, a fim de assegurar a reparação integral do prejuízo. Pedido de justiça gratuita, não apreciado pelo juízo a quo, que deve ser acolhido, uma vez que a autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício. Reforma da sentença, diante do reconhecimento jurídico do pedido (art. 487, III, a do CPC), em razão da purgação tempestiva da mora.
Ônus sucumbenciais ainda carreados à ré-apelante, em razão do princípio da causalidade,
suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1000134-58.2024.8.26.0005; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V. São Miguel Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2025; Data de Registro: 19/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
PURGAÇÃO DA MORA QUE EQUIVALE AO RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. ARTIGO 487, III, A
, CPC. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA EM RAZÃO DO PEDIDO REVISIONAL FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PREVISTA, INCLUSIVE QUANTO SUA PERIODICIDADE. LEGALIDADE DA COBRANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECAINDO SUA INTEGRALIDADE SOBRE A PARTE RÉ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.1. O autor interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que a purgação da mora implica no reconhecimento do pedido inicial e que a capitalização de juros estava expressamente prevista no contrato. II. Questões em discussão 2.1. A validade da capitalização de juros em periodicidade diária estipulada no contrato de financiamento. 2.2.
Se a purgação da mora pela parte ré, configura o reconhecimento jurídico do pedido formulado na inicial.
III. Razões de decidir 3.1. Constata-se que no contrato firmado entre as partes a capitalização de juros foi previamente pactuada, em razão dos juros anuais serem superiores ao duodécuplo dos mensais. Ademais, tem-se que o contrato consta expressamente a periodicidade da capitalização, conforme análise do item m. Tal previsão é legal, amparada no art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/04, e jurisprudência consolidada pelo STJ. 3.2.
No tocante a improcedência da demanda, entende-se que a conduta da ré de comparecer ao processo e realizar o depósito do valor integral do requerido na exordial, equivale ao reconhecimento jurídico do pedido (artigo 487, III, a, CPC) e, portanto, implica na procedência do pedido
. lV. Dispositivo e tese 4.1. Recurso provido. Inversão da sucumbência, com condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1.
A purgação da mora antes da sentença configura o reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do art. 487, III, a, do CPC.
2. A capitalização diária de juros é válida quando expressamente prevista em contrato, conforme entendimento consolidado do STJ e Lei nº 10.931/04. Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 85, § 10; art. 487, III, alei nº 10.931/04, art. 28, §1º, ijurisprudência relevante citada:stj. RESP 973.827/RS, Rel. Ministro luis felipe salomão, Rel. P/ acórdão ministra Maria isabel Gallotti, segunda seção, j. 08/08/2012, dje 24/09/2012. TJPR. 18ª Câmara Cível. 0007961-02.2022.8.16.0001. Curitiba - Rel. : Desembargador pericles bellusci de batista Pereira - j. 25.03.2024tjpr. 18ª Câmara Cível. 0002607-04.2019.8.16.0000. Foz do iguaçu - Rel. : Desembargador vitor roberto Silva - j. 03.07.2019 (TJPR; ApCiv 0029029-71.2023.8.16.0001; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea; Julg. 02/12/2024; DJPR 02/12/2024)

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Emenda à inicial antes do cumprimento da liminar. Possibilidade.
Art. 329 do Código de Processo Civil. Réu que não comprova o pagamento da parcela indicada na notificação, dando causa à propositura da ação. Quitação posterior que enseja a perda superveniente do interesse de agir.
Princípio da causalidade. Condenação do réu aos ônus sucumbenciais. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1011710-86.2024.8.26.0348; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2025; Data de Registro: 06/02/2025) (TJSP; AC 1011710-86.2024.8.26.0348; Mauá; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci; Julg. 06/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIMINAR DEFERIDA. Comparecimento espontâneo do réu. Regularização das parcelas atrasadas. Requerimento de extinção do feito pela perda superveniente do objeto.
Extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir. Condenação do autor ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Réu que compareceu espontaneamente ao processo e ofertou contestação, antes do cumprimento da liminar deferida, seguindo-se então petição do autor informando a regularização de pagamento das parcelas atrasadas, bem como requerendo a extinção do feito pela perda superveniente do objeto. Embora na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969 a análise da contestação somente deva ocorrer após a execução da medida liminar, posto que o § 3º do artigo 3º do aludido Decreto determina de maneira expressa que a resposta do devedor fiduciante deverá ser apresentada no prazo de 15 dias após a execução da liminar, não se pode afastar a possibilidade do seu comparecimento espontâneo ao processo, o qual supre a falta da citação (art. 239, §1º/CPC). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de extinção do processo pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. Pedido extintivo requerido pelo demandante que, na verdade, tem por fundamento a perda superveniente do objeto da ação e. Implicitamente. O próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pelo réu, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária. Hipótese que não cuida propriamente de desistência da ação, mas de pedido de extinção do feito em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a motivar a perda superveniente do objeto. Responsabilidade pelo pagamento da verba honorária que, com base no princípio da causalidade, deve ser atribuída à parte ré, quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0819372-04.2022.8.19.0202; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; DORJ 06/11/2024; Pág. 504)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. VALOR INDICADO NA INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DISPENSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. O art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que, para a purga da mora, o devedor poderá realizar o pagamento da integralidade do débito apresentado pelo credor na inicial da busca e apreensão, no prazo de 05 dias contados a partir da execução da liminar. Assim, o pagamento integral e tempestivo do valor indicado na exordial pelo credor é suficiente para o reconhecimento da purgação da mora, ainda que não realizada a atualização da dívida até a data do pagamento.
Em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia, a purgação da mora pelo devedor no curso do processo esgota o interesse de agir do autor, já que o pagamento da dívida torna desnecessária a consolidação da propriedade do bem dado em garantia no patrimônio do credor. A perda superveniente do interesse de agir enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em ação de busca e apreensão, extinta sem resolução do mérito pela falta de interesse de agir, o pagamento das custas e honorários advocatícios incumbe ao réu inadimplente que deu causa ao ajuizamento
. (TJMG; APCV 5000831-58.2024.8.13.0074; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 30/10/2024; DJEMG 05/11/2024)

Ocorre que, independentemente de sua posição se adote, o fato é que a conduta adotada pelo requerido de purgar a mora por meio do pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária
não conduz à extinção do feito por desistência da parte autora.

Nesse contexto, sob a ótica do princípio da causalidade, considerando a hipótese de reconhecimento jurídico do pedido ou considerando a hipótese de perda superveniente do interesse de agir, é incontestável que
foi o devedor quem deu causa à propositura da ação, em razão do seu inadimplemento, motivo pelo qual sobre ele devem recair os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85,
caput
e § 10
.

Portanto, revela-se escorreita a sentença ao condenar o ora apelante os pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito por perda superveniente do interesse de agir.

Diante do resultado do julgamento, majoro a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/03/2025 às 15:16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55996918032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.